Tribunal: STF
Processo: HC 178699
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri de Recife/PE, no processo nº 0031411-06.2006.8.17.0001 (001.2006.031411-8), em 19 de setembro de 2006, determinou a prisão preventiva do paciente, considerado o suposto cometimento da infração prevista no artigo 121, § 2º, incisos II (homicídio qualificado por motivo fútil), do Código Penal. Assentou indispensável a custódia à garantia da ordem pública, aludindo ao fato de não ter atendido a chamamento da autoridade policial e ao risco de reiteração delitiva, dizendo-o pessoa dada à prática de crimes.
    Pronunciou-o, em 27 de outubro de 2009, ante o alegado cometimento da infração versada no artigo 121, § 2º, inciso II (homicídio qualificado por motivo fútil), do Código Penal. Manteve a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, mencionando a fuga do distrito da culpa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 488.484. O Presidente indeferiu pedido de liminar. Formalizado requerimento de reconsideração, não foi acolhido pelo Relator que, em seguida, declarou prejudicado o habeas, presente julgamento de impetração perante o Tribunal de Justiça, indeferida a ordem. A Quinta Turma desproveu agravo formalizado. Embargos de declaração não tiveram êxito.
    O paciente-impetrante sustenta a insubsistência da motivação do ato que implicou a custódia. Destaca a ausência de contemporaneidade da prisão, uma vez ocorrido o fato criminoso em novembro de 2005. Realça as condições pessoais favoráveis – ocupação lícita e residência fixa. Refere-se ao implemento, por Vossa Excelência, de medida acauteladora no habeas de nº 168.085, afastada a custódia. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 9 de junho de 2020, revelou que a Sessão do Júri, designada para o dia 7 de maio último, foi adiada, sem indicação de nova data. O Juízo, em 14 seguinte, não acolheu pedido de afastamento da custódia, ressaltando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    Esta impetração foi distribuída, por prevenção, ante a vinculação com a de nº 168.085, voltada contra o indeferimento de pedido de liminar no habeas de nº 488.484/PE. Nesse processo, Vossa Excelência, no dia 3 de abril de 2019, implementou medida de urgência para afastar a prisão. A Primeira Turma, em 19 de novembro seguinte, inadmitiu a impetração, revogando a liminar implementada. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Destaco que este habeas volta-se contra pronunciamento por meio do qual a Quinta Turma desproveu embargos de declaração no habeas corpus nº 488.484, do Superior Tribunal de Justiça. A decisão proferida pela Turma, na impetração de nº 168.085, nele não repercute em termos de preclusão, porquanto voltada contra o não acolhimento do pedido de liminar naquele processo. 
    A análise da decisão que resultou na custódia preventiva do paciente indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a prisão automática, tendo em conta o crime supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. O fato de o paciente não ter atendido a chamamento de autoridade policial surge neutro, insuficiente a respaldar o argumento referente à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O Juízo assentou provável a reiteração delitiva, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, uma vez submetido aos holofotes da Justiça. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. Quanto ao risco à aplicação da lei penal, ante o fato de ter se evadido do distrito da culpa, atentem para o artigo 366 do Código de Processo Penal. Ainda que, citado por edital, o acusado não constitua defesa técnica, as consequências são apenas a suspensão do processo e do prazo prescricional. Na pronúncia, reafirmou-se a necessidade da custódia sem a sinalização de dado concreto a justificá-la. 
    Há mais: em razão da significativa passagem do tempo, considerados fatos alusivos ao ano de 2005, mostra-se dispensável a prisão preventiva, no que pressupõe a contemporaneidade com quadro a respaldá-la, sem a qual não há falar em perigo concreto à ordem pública. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    A superveniência de decisão de pronúncia não afasta o caráter preventivo da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme previsto no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam contramandado de prisão ou, se já ocorrida esta última, alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0031411-06.2006.8.17.0001 (001.2006.031411-8), da Segunda Vara do Tribunal do Júri de Recife/PE. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator